Tribunal: TJDFT
Processo: 0712378-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISPENSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de execução de título executivo extrajudicial, ajuizada contra a devedora principal, pessoa jurídica, e os coexecutados avalistas, ora agravantes, com fundamento em Cédula de Crédito Bancário - Confissão e Renegociação de Dívida, para a satisfação do valor histórico de R$3.136.001,00 (três milhões cento e trinta e seis mil e um real).

2. Opostos embargos à execução, os pedidos foram parcialmente procedentes apenas para determinar a suspensão da execução em face da primeira executada. Interposta apelação, sobreveio acórdão prolatado por esta e. 2a Turma Cível, o qual negou provimento ao recurso e manteve a sentença. Os executados, então, interpuseram recurso especial, que, ao não ser admitido, rendeu ensejo ao agravo a que se refere o art. 1.042 do CPC, com a remessa dos autos ao e. Superior Tribunal de Justiça.

3. Promovido o bloqueio da quantia de R$11.047,67 (onze mil quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos) nas contas bancárias do segundo executado e da terceira executada, foi interposto o Agravo de Instrumento n. 0704029-22.2019.8.07.0000, no qual os executados intentavam a liberação do valor constrito, sob a alegação de sua inexpressividade. Negado provimento ao citado recurso, os executados interpuseram recursos especial e extraordinário.

4. Pleiteado o levantamento da mencionada quantia pelo exequente, o Juízo de origem indeferiu o pedido, momento em que este interpôs o Agravo de Instrumento n. 0743714-02.2020.8.07.0000, que foi provido ao argumento de que não exsurgia dos autos qualquer particularidade que ensejasse o aguardo do trânsito em julgado do recurso, pois os recursos especial e extraordinário não ostentam efeito suspensivo ex lege (art. 1.029, § 5o, do CPC).

5. Diante a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0743714-02.2020.8.07.0000, o Juízo de origem determinou a expedição de alvará de levantamento dos valores bloqueados nos autos em favor do exequente, ocasião em que os executados, ora agravantes, interpuseram o presente recurso, sustentando que a inexistência de julgamento definitivo dos agravos de instrumento interpostos pelas partes que versam sobre os valores bloqueados evidencia a necessidade de fixar caução suficiente e idônea nos termos do art. 520, IV, do CPC para a liberação de valores.

6. Considera-se definitiva a execução fundada em cédula de crédito bancário – que é título executivo extrajudicial (arts. 28 e 29 da Lei no 10.931/2004) – “ainda que pendente apelação contra sentença que julgue improcedentes os embargos”, consoante perfilha o enunciado da Súmula n. 317 do STJ. Assim, fica afastada a incidência de norma processual referente à execução provisória que impõe a prestação de caução para levantamento de depósito em dinheiro (art. 520, IV, do CPC).

7. Ademais, mesmo se o caso dos autos versasse sobre execução provisória, seria possível a dispensa da caução a que alude o art. 520, IV, do CPC, nos termos do disposto no art. 521, III, do mesmo diploma normativo, porquanto a sentença proferida nos embargos à execução opostos pelos executados, ora agravantes, a qual reconheceu a higidez do título executivo que ampara a execução, pende apenas do agravo do art. 1.042 do CPC.

8. Na conduta dos executados, ora agravantes, não se vislumbra litigância de má-fé que justifique a aplicação de multa, tendo em conta se tratar de mera interposição de recurso para reformar provimento jurisdicional que entenderam desfavorável (EDcl noAgInt no AREsp 1125051/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 05/09/2018).

9. Recurso conhecido e desprovido.